Tribunal: STF
Processo: ARE 1245309
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO PORQUANTO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REDUZIU A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA VERBA POSTULADA (PECÚLIO POST MORTEM), NA PROPORÇÃO DE 1/3, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENEFICIÁRIOS DA DE CUJOS.
    1) O pagamento do benefício de que tratam os autos era previsto no artigo 26, inciso III, n° 1 e no artigo 45 da Lei 285/1979, vigentes à data do óbito da segurada (2006) e antes das modificações introduzidas pela Lei n.° 5.109/2007.
    2) Dessarte, levando-se em linha de conta que a lei aplicável à concessão do benefício postulado é aquela vigente na data do óbito da segurada, a autora faz jus à verba postulada, contudo, na proporção de 1/3 porquanto não comprovada a sua condição de única beneficiária.
    3) Recurso ao qual se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 24, inciso XII; e § 4º, e 40, § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não assiste razão ao agravante em seu inconformismo.
    Com efeito, o pagamento do benefício de que tratam os autos era previsto no artigo 26, inciso III, no 1 e no artigo 45 da Lei 285/79, vigentes à data do óbito da segurada (2006) e antes das modificações introduzidas pela Lei 5.109 de 15 de outubro de 2007.
    Outrossim, não se pode olvidar que, ainda que não mais fosse considerado um benefício previdenciário, por força da EC 20/98 e das disposições contidas na Lei Federal 9.717/98, porquanto o pagamento de dita verba pressuporia a equivalência com a previsão normativa da Lei Federal 8.213/91, o que não mais se verifica na atualidade, é certo que foi mantido na legislação previdenciária estadual que, até então, não havia alterado a sua forma de implementação.
    Assim, verifica-se que não rende ensejo a alegação no sentido de que é vedada a concessão de pecúlio post mortem após o advento da EC 20/98 e da Lei 9.717/98.
    Observe-se, neste diapasão, que a lei aplicável à concessão do benefício postulado é aquela vigente na data do óbito da segurada, cabendo ressaltar que quando do falecimento desta, vigia a Lei 285/79, que previa o pagamento de tal pecúlio, em seus artigos 26 e 45, somente revogado com a edição da Lei n0 5.109/07.
    Saliente-se, ainda, que a ex-servidora contribuiu para o Regime Oficial de Previdência dos servidores públicos durante a vigência de previsão no sentido da recepção dos benefícios mencionados na legislação supra e, desta forma, vedar o direito ao recebimento da verba em testilha seria permitir o enriquecimento sem causa da autarquia.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente